Tribunal: STJ
Processo: 5242062-39.2024.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75248 - RS(2024/0448019-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: T M B
RECORRENTE
: G T S
ADVOGADOS
: CARLO VELHO MASI - RS081412
GUSTAVO TEIXEIRA SEGALA - SC021017
TIAGO MACHADO BATTAGLIN - RS102828
GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI - DF040262
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: A B DOS A C A
ADVOGADOS
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
CARLO VELHO MASI - RS081412
DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI - DF040262
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO RIO
GRANDE DO SUL - OAB/RS
INTERES.
: L F Q J
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO COMPARECIMENTO DOS
ADVOGADOS À SESSÃO PLENÁRIA. REVOGAÇÃO DA SANÇÃO
PROCESSUAL POR ABANDONO DE
ATENTATÓRIO À
CAUSA/ATO
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO CRIMINAL.
COMPETÊNCIA DISCIPLINAR EXCLUSIVA DA OAB. INAPLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO ÂMBITO PENAL. ART. 77, § 6o,
DO CPC.
o DO CPP.
ART. 3
INEXISTÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA.
INCIDÊNCIA DA
.
LEI N. 14.752/2023
1. A
alterou o
do Código de Processo Penal,
Lei n. 14.752/2023
art. 265
suprimindo a multa por abandono da causa e deslocando a apuração para o
órgão correicional competente, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB). Por ser norma processual, tem aplicação imediata, nos termos do
o do Código de Processo Penal, e não pode ser aplicada
art. 2
retroativamente para desconstituir ato processual praticado antes de sua
vigência. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56476292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 03351519-a536-4573-98d6-850b628cdd58

2. Caso em que, após ser indeferido, por decisão motivada, o cancelamento
do júri, os advogados não compareceram à sessão plenária designada para
(quando estava em plena vigência a nova norma), e foram
20/8/2024
multados em 10 salários mínimos com base no
o do Código de
art. 3
Processo Penal combinado com o
do Código de Processo Civil.
art. 77
3. O
§ 6o, do Código de Processo Civil afasta a incidência de
art. 77,
sanções por ato atentatório à dignidade da justiça aos advogados,
reservando à OAB a responsabilização ética e disciplinar.
4. Não há lacuna normativa a justificar aplicação subsidiária do
o do
art. 3
Código de Processo Penal, por se tratar de opção legislativa expressa de
afastamento da multa judicial.
5. Recurso provido para cassar a referida multa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso
ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56476292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 03351519-a536-4573-98d6-850b628cdd58

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75248 - RS(2024/0448019-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: T M B
RECORRENTE
: G T S
ADVOGADOS
: CARLO VELHO MASI - RS081412
GUSTAVO TEIXEIRA SEGALA - SC021017
TIAGO MACHADO BATTAGLIN - RS102828
GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI - DF040262
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: A B DOS A C A
ADVOGADOS
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
CARLO VELHO MASI - RS081412
DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI - DF040262
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO RIO
GRANDE DO SUL - OAB/RS
INTERES.
: L F Q J
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO COMPARECIMENTO DOS
ADVOGADOS À SESSÃO PLENÁRIA. REVOGAÇÃO DA SANÇÃO
PROCESSUAL POR ABANDONO DE
ATENTATÓRIO À
CAUSA/ATO
DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA IMPOSTA PELO JUÍZO CRIMINAL.
COMPETÊNCIA DISCIPLINAR EXCLUSIVA DA OAB. INAPLICABILIDADE
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO ÂMBITO PENAL. ART. 77, § 6o,
DO CPC.
o DO CPP.
ART. 3
INEXISTÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA.
INCIDÊNCIA DA
.
LEI N. 14.752/2023
1. A
alterou o
do Código de Processo Penal,
Lei n. 14.752/2023
art. 265
suprimindo a multa por abandono da causa e deslocando a apuração para o
órgão correicional competente, no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB). Por ser norma processual, tem aplicação imediata, nos termos do
o do Código de Processo Penal, e não pode ser aplicada
art. 2
retroativamente para desconstituir ato processual praticado antes de sua
vigência. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56476290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Código de Controle do Documento: 64ebe84c-8a0b-4255-8cb7-42bd0b97f567

2. Caso em que, após ser indeferido, por decisão motivada, o cancelamento
do júri, os advogados não compareceram à sessão plenária designada para
(quando estava em plena vigência a nova norma), e foram
20/8/2024
multados em 10 salários mínimos com base no
o do Código de
art. 3
Processo Penal combinado com o
do Código de Processo Civil.
art. 77
3. O
§ 6o, do Código de Processo Civil afasta a incidência de
art. 77,
sanções por ato atentatório à dignidade da justiça aos advogados,
reservando à OAB a responsabilização ética e disciplinar.
4. Não há lacuna normativa a justificar aplicação subsidiária do
o do
art. 3
Código de Processo Penal, por se tratar de opção legislativa expressa de
afastamento da multa judicial.
5. Recurso provido para cassar a referida multa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por T M B e G T S contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no MS n. 5242062-
39.2024.8.21.7000 (fls.
). Eis a ementa do julgado
187/199
(fls.
):
195/196
MANDADO DE SEGURANÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.
JULGAMENTO DO RÉU EM PLENÁRIO. MULTA POR ABANDONO DO
PROCESSO.
RETARDAMENTO
PROCESSUAL
PELOS
ADVOGADOS.
RECURSO DA DEFESA TÉCNICA.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por T.M.B. e G.T.S., contra
decisão proferida pelo e. magistrado atuante na Vara Criminal da Comarca de
Alegrete. Alegam, em síntese, que o juízo aplicou multa de 10 salários mínimos a
cada advogado, em razão do não comparecimento desses à Sessão Plenária.
Argumentam, ainda, que a decisão hostilizada carece de fundamentação
adequada, e deixou de observar que a possibilidade de aplicação de multa aos
advogados foi "extirpada com o advento da
". Defendem, assim, o
Lei 14.752/23
ingresso da presente ação constitucional, que visa "corrigir o abuso cometido e
assegurar a deferência do direito líquido e certo aqui ameaçado". Salientam, de
outro lado, que o e. magistrado indeferiu o pedido da defesa, em momento
anterior, para promover a gravação do júri pela própria defesa do réu. Observam,
outrossim, que o mesmo magistrado, ferindo o princípio da isonomia e de paridade
de armas, nada fez contra publicação realizada pela promotora de justiça, que
disponibilizou argumentos gravados, e fotografia na vítima (criança de tenra idade),
ao público em geral, no perfil de rede social institucional do MINISTÉRIO
PÚBLICO, mencionando possível condenação do réu frente a gravidade do fato
imputado. Argumentam, em suma, que a multa aplicada é indevida, eis que a
defesa foi surpreendida pelo relato gravado da promotora atuante no caso,
antecipando indevidamente os debates, detalhando provas ao público, às vésperas
do julgamento. Postulam, assim, liminarmente, a "concessão da medida liminar
pleiteada, determinando imediatamente a suspensão da multa aplicada aos
advogados". Indeferida a liminar. Foram prestadas informações pelo juízo de
origem e acolhida a habilitação nos autos pretendida pela Associação Brasileira
dos Advogados Criminalistas – ABRACRIM, na qualidade de
, e pela
amicus curiae
Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas dos Advogados da OAB/RS,
como terceira interessada. Do Mérito. Elogiável o trabalho produzido pelos nobres
impetrantes. Os fundamentos apresentados são pertinentes e foram elaborados de
forma clara e precisa. Ocorre, entretanto, que (a) as supostas irregularidades
cometidas pela agente ministerial atuante no caso, que teria publicado argumentos
apelativos e elementos de prova em rede social (oficial) pertencente ao
MINISTÉRIO PÚBLICO, desafiam a tomada de medida cautelar diversa. Eventual
Documento eletrônico VDA56476290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Código de Controle do Documento: 64ebe84c-8a0b-4255-8cb7-42bd0b97f567

responsabilização do órgão acusatório, em razão da prática narrada na inicial
demanda a instauração de expediente próprio, assim como ocorreu no Caso da
Boate Kiss citado pelos nobres impetrantes, ocasião em que um advogado teria
publicado, em suas redes sociais, impressões próprias e sua visão quanto aos
fatos apurados e sua autoria naquele procedimento, que tratava da prática de
crime de enorme comoção social, que mobilizou toda a sociedade. De outra
banda, (b) o pedido de desaforamento efetuado pela defesa, indeferido por esta
Corte, em sessão realizada no dia
(proc. 52994664820248217000),
21/10/24
tornou prejudicado o argumento defensivo, no que diz respeito a possível e
aventada imparcialidade dos jurados, em virtude dos atos promovidos pela
promotora de justiça, acima relatados. Da mesma forma, também parece
prejudicada (c) a irresignação da defesa, no tocante a (im)possibilidade de
gravação do julgamento pelos próprios advogados, consoante decisão proferida
por esta e. Corte, nos autos da Correição Parcial n. 50954365120248217000.
Cabe, assim, e tão somente, analisar (d) a manutenção ou não da multa imposta
aos advogados. Nesse ponto, contudo, nada do foi trazido para modificar o
entendimento já exarado. A decisão proferida na origem, em
está
20/08/24,
devidamente fundamentada, inexistindo qualquer ofensa aos princípios
constitucionais mencionados pela parte. Razoável a multa aplicada, diante do
enorme prejuízo causado, em tese, à defesa do réu em Plenário do Tribunal do
Júri, bem como ao regular prosseguimento do julgamento, que demanda,
inegavelmente, complexo preparo. A penalidade deve ser mantida, neste
momento. Precedentes jurisprudenciais. Vênia dos argumentos trazidos pelos
impetrantes, é fato incontroverso que os advogados não compareceram ao
julgamento em Plenário designado para o dia
o que resultou na sua
20/08/24,
frustração e adiamento para o dia
Além disso, também são inequívocos
22/10/24.
os prejuízos causados pela sua conduta, desde financeiros (reserva de hotel e
alimentação para os jurados, bem como para as testemunhas e perito que seriam
ouvidos, condução do réu de presídio de outra comarca e toda a estrutura de
segurança) até o fato de retardar a conclusão do feito, que envolve crime
gravíssimo - suposto homicídio consumado, contra criança com apenas 1 ano e 11
meses de idade -. Cumpre ressaltar, por fim, que o réu L.F.Q.J. já foi levado a
julgamento perante o Tribunal do Júri, em sessão realizada no dia 22/10/24,
ocasião em que restou condenado, sendo fixada uma pena de 44 anos, 10 meses
e 20 dias de reclusão, bem como determinada a imediata execução provisória da
pena pelo juízo.
SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME.
Aponta-se a ilegalidade na determinação da aplicação de multa de dez
salários mínimos a cada um dos advogados representantes do réu no Processo n.
5003496-86.2020.8.21.0002, em curso na Vara Criminal da comarca de Alegrete/RS.
Em síntese, sustenta-se que os advogados justificadamente se ausentaram
do plenário do Tribunal do Júri que iria ocorrer em 20/8/2024, em razão de atos
praticados pelo Ministério Público, que comprometeram, acima de tudo, a
Menciona-se
(fl. 220).
imparcialidade do julgamento
que não houve abandono da
causa ou litigância de má-fé, pois os advogados impetrantes do presente mandamus
continuaram atuando nos autos do processo originário, até posterior julgamento pelo
(fl. 220). Defende-se que,
Tribunal do Júri em nova data aprazada
na iminência de uma
grande justiça, e dada à urgência do momento, estes impetrantes adotaram as
(fl. 240). Aduz-
medidas que entenderam cabíveis naquelas circunstâncias específicas
Documento eletrônico VDA56476290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Código de Controle do Documento: 64ebe84c-8a0b-4255-8cb7-42bd0b97f567

se que o legislador, com o advento da
se manifestou expressamente no
Lei 14.752/23
sentido de proibir a aplicação de multa ao advogado na situação posta em exame,
(fl. 242).
regulando a matéria
Requer-se a concessão de medida liminar para suspender a exigência da
multa aplicada aos advogados,
(fl.
a qual foi arbitrada em dez salários-mínimos cada
252). No mérito, pede-se a reforma do acórdão e a cassação do ato de aplicação da
referida multa.
Contrarrazões às fls.
destacando que
261/265,
é fato incontroverso que os advogados não compareceram ao julgamento em
Plenário designado para o dia
o que resultou na sua frustração e
20/08/2024,
adiamento para o dia 22/10/2024.
Além disso, também são inequívocos os prejuízos causados pela sua
conduta, desde financeiros (reserva de hotel e alimentação para os jurados, bem
como para as testemunhas e perito que seriam ouvidos, condução do réu de
presídio de outra comarca e toda a estrutura de segurança) até o fato de retardar a
conclusão do feito, que envolve crimes extremamente graves praticados contra
uma criança de apenas um ano de idade no ano de 2020.
Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do HC n. 953.661/RS,
também é conexo ao HC n.
e ao
.
920.161/RS
REsp n. 2.081.758/RS
Depois do indeferimento do pedido liminar (fls.
), o
271/274
Ministério Público
Federal opinou pela negativa de provimento do recurso em mandado de segurança (fs.
).
279/285
É o relatório.

VOTO
No caso dos autos, após o indeferimento, por decisão motivada, do
cancelamento da sessão do Júri para julgamento do cliente dos recorrentes, os
advogados entenderam por não comparecer ao ato designado para 20/8/2024.
Nessa data, o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Alegrete/RS,
acolhendo pedido do Ministério Público local, impôs-lhes multa de 10 salários mínimos,
nos termos do
o do CPP combinado com o
§§ 2o e 5o, do CPC
art. 3
art. 77, inciso IV,
(fl. 82). Ante a ausência dos advogados, determinou também a intimação imediata do
réu para informar quem o representará na sessão plenária marcada para 22/10/2024,
com os devidos alertas.
Documento eletrônico VDA56476290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Código de Controle do Documento: 64ebe84c-8a0b-4255-8cb7-42bd0b97f567

Para o Magistrado, se os advogados entendiam que o indeferimento
acarretaria nulidade do julgamento, deveriam ter suscitado a questão no pregão, para
consignação em ata (art. 571 do CPP) e, mantido o julgamento, em havendo interesse
recursal – em caso de condenação pelo Tribunal do Júri –, alegar a nulidade em
eventual apelação (art. 593, III,
, do CPP). Concluiu que o não comparecimento ao
a
julgamento é incabível e configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 3o do CPP
o
IV, §§ 2o e 5o, do CPC), sobretudo diante dos elevados prejuízos
c/c
art. 77,
causados à sociedade: houve ampla preparação logística, com reserva de hotel para
os jurados, fornecimento de alimentação a eles, às testemunhas e ao perito, condução
do réu do presídio em outra Comarca para a solenidade, cobertura pela imprensa e
estrutura de segurança. Nessa moldura, não acolheu as alegações de risco para os
advogados do réu, expondo que as testemunhas e o perito desmarcaram seus
compromissos profissionais para serem ouvidos em juízo, e todos os jurados
deslocaram-se ao Fórum, mesmo sob chuva. O Ministério Público também noticiou
despesas, assim como o Poder Judiciário, ambas custeadas pelos impostos pagos por
todos os cidadãos.
O Tribunal estadual manteve, por maioria, a aplicação da multa.
No caso, os advogados deixaram de comparecer à audiência sob a
alegação de parcialidade do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que
teria divulgado notícias acerca da data do julgamento e das características do delito,
supostamente capazes de influenciar a opinião dos jurados.
Não vejo como razoável a conduta profissional dos recorrentes, porquanto
eventual nulidade decorrente da atuação do órgão acusador poderia ser arguida em
juízo pelos meios processuais cabíveis.
O Superior Tribunal de Justiça chegou a consolidar o entendimento de que a
postura de abandonar o plenário do Júri, como tática da defesa, configura abandono
processual apto a atrair a aplicação da multa anteriormente prevista no
do
art. 265
Código de Processo Penal. Conforme os julgados, a multa se amparava na violação de
um dever não apenas para com o réu, mas também para com o Estado-Juiz; a sanção
visava a reprimir o desrespeito à autoridade do tribunal, independentemente do
desfecho final da causa principal.
Documento eletrônico VDA56476290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Código de Controle do Documento: 64ebe84c-8a0b-4255-8cb7-42bd0b97f567

Sobre o assunto, entre outros, o RMS n.
relator para o acórdão
54.183/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
o AgRg no
2/9/2019;
RMS n.
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN de 1o/
70.118/GO,
12/2025.
Todavia, como recordado pelo Desembargador Sandro Luz Portal, o evento
causador da penalidade ocorreu já em agosto de 2024, no pleno vigor, portanto, da
, que revogou a penalidade, prevista no direito revogado, imponível ao
Lei 14.752/23
(fl. 198).
advogado que abandone a causa em seu curso
Nessa circunstância, é aplicável a nova lei que suprimiu a sanção
processual. Tal conclusão também consta do final do voto do Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS) no AgRg no REsp n. 2.108.775/PR
, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Como já tive oportunidade de afirmar, a jurisprudência desta Corte
Julgadora tem-se mostrado uníssona acerca da natureza processual da sanção
pecuniária decorrente do abandono de causa, de modo que a novel
,
Lei n. 14.752/2023
sancionada em 12 de dezembro de 2023 afastando a sanção pecuniária em comento
–
,
, nos termos do
o do Código de Processo Penal,
–
art. 2
tem aplicabilidade imediata
(AgRg no
sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior
HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
)
797.438/MG,
26/2/2024.
A
alterou a redação do
do Código de Processo
Lei n. 14.752/2023
art. 265
Penal, que previa multa para o abandono de causa. Com essa mudança, o legislador
deixou claro que o juiz criminal não tem mais competência direta para aplicar sanções
pecuniárias a advogados; em vez disso, deve comunicar o fato à Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) para apuração ética e disciplinar.
O uso do
do Código de Processo Civil para multar advogados no
art. 77
âmbito criminal encontra barreiras intransponíveis. O próprio código (§ 6o do art. 77)
estabelece que as sanções por ato atentatório à dignidade da Justiça não se aplicam
aos advogados. Eventuais infrações cometidas por eles devem ser punidas
exclusivamente pela OAB, conforme o Estatuto da Advocacia.
A aplicação analógica ou subsidiária prevista no
o do Código de
art. 3
Processo Penal só ocorre quando há uma lacuna na lei penal. Como a nova lei penal
brasileira optou por extinguir a multa e transferir a punição para a esfera administrativa,
não há falar em lacuna, mas sim em opção legislativa deliberada de impossibilidade de
punição pelo Judiciário.
Documento eletrônico VDA56476290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Código de Controle do Documento: 64ebe84c-8a0b-4255-8cb7-42bd0b97f567

Por esses motivos,
ao recurso para cassar a multa.
dou provimento

Documento eletrônico VDA56476290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 12:42:23
Código de Controle do Documento: 64ebe84c-8a0b-4255-8cb7-42bd0b97f567

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2024/0448019-5
PROCESSO ELETRÔNICO
RMS 75.248 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50034968620208210002 52420623920248217000
PAUTA: 05/05/2026
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: T M B
RECORRENTE
: G T S
ADVOGADOS
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
CARLO VELHO MASI - RS081412
GUSTAVO TEIXEIRA SEGALA - SC021017
DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI - DF040262
TIAGO MACHADO BATTAGLIN - RS102828
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: A B DOS A C A
ADVOGADOS
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
CARLO VELHO MASI - RS081412
DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI - DF040262
INTERES.
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO RIO GRANDE DO
SUL - OAB/RS
INTERES.
: L F Q J
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI, pelas partes RECORRENTES: T M B, G
T S e A B DOS A C A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485221515038605@
2024/0448019-5 - RMS 75248
Documento eletrônico VDA56458053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:05:34
Código de Controle do Documento: 901E0D26-6C93-4B07-B688-2011D5F9B7FE